Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801060-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, DO CPB. 1) ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA. Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se tratar-se de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de dois, tendo havido necessidade de expedição de carta precatória, além de delonga por parte da própria defesa do acusado em apresentar resposta à acusação, sendo certo que o magistrado
a quo
vem demonstrando esforços para garantir a celeridade processual, tendo inclusive designado a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio próximo-vindouro. Com efeito, a elasticidade temporal dos prazos processuais na hipótese, encontra-se justificada em razão da complexidade e peculiaridade do feito, não estando o mesmo paralisado, sem providências por parte do magistrado de primeiro grau. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR NÃO PREENCHER O PACIENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA.

Entendeu o magistrado
a quo
ser a prisão preventiva do paciente salutar à garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva por parte do mesmo, uma vez que, a quando da prática do delito em questão, ele se encontrava em execução de pena imposta através de sentença condenatória nos autos de ação penal diversa, bem como responde ainda por uma terceira ação, de modo a evidenciar que em liberdade há grande possibilidade de voltar a delinquir. 3) ORDEM DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes em favor de Douglas Brendo da Silva do Nascimento, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera.

Sustenta o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pois se encontra segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 11 de abril de 2019, sem que a instrução criminal da ação penal contra ele instaurada tenha sido encerrada, além de alegar não preencher o mesmo os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312, do CPB, razões pelas quais requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a sua concessão em definitivo.

Vieram os autos a mim distribuídos, porém em razão de estar no gozo de férias, foram os mesmos redistribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando que viessem os autos a mim conclusos após manifestação do Ministério Público.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente segregado desde 11 de abril de 2019, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, inc. I, do CPB, tendo sido a denúncia contra ele oferecida recebida em 11 de maio de 2019, sendo que após ter sido citado por carta precatória, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 10 de dezembro de 2019, circunstância na qual foi ratificado o recebimento da denúncia aos 14 dias daquele mês e ano e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 2020.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, sendo imperioso ressaltar, inicialmente, que além dos prazos no processo penal não poderem ser contados de forma absoluta e peremptória, devendo ser levado em consideração a complexidade e peculiaridade de cada feito, à luz do juízo da razoabilidade, somente se verifica o aludido constrangimento quando evidenciada desídia por parte do estado juiz, o que não é a hipótese dos autos, pois conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se tratar-se de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de dois, tendo havido a necessidade de expedição de carta precatória, além de delonga por parte da própria defesa do acusado em apresentar resposta à acusação, sendo imperioso transcrever trecho das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora,
verbis: “O paciente encontra-se preso desde 11.04.2019, em virtude de prisão em flagrante, sendo, em 12.04.2019, homologado a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva. A denúncia foi entregue em cartório em 06.05.2019. Conclusos para despacho em 09.05.2019, havendo despacho de recebimento da denúncia em 11.05.2016. Chegou aos autos a devolução da precatória para citação dos acusados em 05.08.2019. Não há data de conclusão nos autos, mas, em 31.10.2019, não havendo resposta à acusação pelos acusados, foi determinado a encaminhamento dos autos à Defensoria Pública. Em 10.12.2019, foram juntadas aos autos as respostas à acusação. Em 13.12.2019, houve conclusão dos autos e, em 14.12.2019, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para 06.05.2020. Os autos estão aguardando a realização da audiência”.

Com efeito, vê-se que apesar dos percalços processuais, o magistrado de piso vem empreendendo esforços e diligenciando para garantir a celeridade do feito, tendo a defesa, por sua vez, contribuído para a elasticidade dos prazos a quando da delonga para apresentar resposta à acusação,

não havendo que se falar, portanto, em inércia do estado-juiz, tampouco desídia por parte do mesmo, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal, sobretudo por estar o feito aguardando realização de audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 06 de maio próximo vindouro.

Por outro lado, de igual modo, não prospera o argumento de inexistir justa causa à medida extrema, até porque o paciente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, pois, da leitura do
decisum
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquele que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema salutar à garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva por parte do coacto, uma vez que, a quando da prática do delito em questão, o mesmo encontrava-se em execução de pena imposta através de sentença condenatória nos autos de ação penal diversa, bem como responde ainda por uma terceira ação, de modo a evidenciar que em liberdade há grande possibilidade de voltar a delinquir.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 25/05/2020